Tribunal: STJ
Processo: 1004907-67.2022.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821415 -
SP (2024/0481342-4)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
FABIO DELGADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
:
FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVADO
:
JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
:
WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE -
SP330584
LUANA DA COSTA ARAUJO - SP364201
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 29532267-5299-4ec9-8c24-f36589135ac3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821415 - SP(2024/0481342-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABIO DELGADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVADO
: JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE - SP330584
LUANA DA COSTA ARAUJO - SP364201
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA
DO
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITOS
NECESSÁRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO DELGADO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
, por
Súmula 182/STJ
falta de impugnação da “ausência de afronta a dispositivo legal” e da Súmula 518/STJ
(fls. 1310-1311).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega violação
dos arts. 98 a 102, 99, §§ 2o e 3o, 1.007, § 4o e 489, § 1o, II, IV e VI, do CPC, além do
-A do Código Civil, sustentando autonomia patrimonial e hipossuficiência
art. 49
documentalmente comprovada (fls. 1352-1354, 1377-1379).
Aduz nulidade por ausência de intimação da pauta e ofensa ao
do
art. 935
CPC, com pedido de sobrestamento por Temas
e
e discussão
1306/STJ
339/STF,
sobre honorários em Temas
e
(fls. 1354-1365).
1076/STJ
1255/STF
Defende erro material na conclusão de falta de impugnação específica,
afirmando ter enfrentado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive
(fls. 1366-1376).
Súmula 518/STJ
Não há informação nos autos sobre apresentação de impugnação ao agravo
interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56784820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:31
Código de Controle do Documento: 18213a37-6879-43a4-ba2b-f123ea5d663c

Ainda que ultrapassado o óbice da
, melhor sorte o recurso
Súmula 182/STJ
não comporta.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar o pedido de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, assim se manifestou:

"Consoante cediço, dispõe o artigo 98 do novo Código de Processo Civil que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No presente caso, contudo, os elementos probatórios indicam cerca capacidade
econômica da ora agravante. E a gratuidade processual, consoante cediço, é
reservada apenas àqueles que efetivamente necessitam de tal benesse e a
simples declaração, por si só, não enseja o deferimento da justiça gratuita
postulada.
Consoante já apontado, beira a litigância de má-fé a reiterada afirmação de
hipossuficiência financeira formulada pela recorrente sem a apresentação de
nenhum documento probatório neste sentido.
Não é demais ressaltar que se presume verdadeira apenas a necessidade
suscitada por pessoa natural (artigo 99, parágrafo 03o, do Código de Processo
Civil), o que não é a hipótese dos autos. Logo, à obviedade, deveria a recorrente
comprovar sua atual situação econômica, trazendo aos autos os documentos
solicitados. Contudo, optou por omitir a extensão de seu patrimônio e de sua
movimentação financeira.
Absolutamente genérica a alegação de que teve sua atividade reduzida em virtude
da pandemia que atingiu o país. Isto porque desacompanhada de qualquer
indicativo neste sentido. Ao revés, os parcos elementos amealhados indicam sua
capacidade financeira, consoante bem apontado em contraminuta (folha 11,
tabela).
Destarte, de rigor a integral manutenção da decisão combatida, que apontou de
forma fundamentada o indeferimento do benefício pleiteado"

Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no
sentido de que a reforma da conclusão adotada pela Corte local acerca do
preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de Justiça, por demandar,
necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, esbarra no óbice
da
.
Súmula 7/STJ
Ilustrativamente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
LAVRA DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ.
NÃO IMPUGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
DO CPC. REVOGAÇÃO DO
ART. 98
BENEFÍCIO NA ORIGEM. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ALTO VALOR.
PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Na espécie sob análise, as instâncias ordinárias, examinando a situação
patrimonial e financeira da agravante - após apresentação de documentos por
parte da agravada que demonstravam o ganho de indenização de alto montante -,
concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de
hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA56784820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:31
Código de Controle do Documento: 18213a37-6879-43a4-ba2b-f123ea5d663c

4. A pretensão de reforma da decisão agravada, acerca da situação de
hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da
justiça, demandaria necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo, assim, o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
,
AREsp n. 2.180.436/SP
minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de
)
25/5/2023.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:31
Código de Controle do Documento: 18213a37-6879-43a4-ba2b-f123ea5d663c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.821.415 / SP
Número Registro: 2024/0481342-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049076720228260248
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO DELGADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVADO
: JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE - SP330584
LUANA DA COSTA ARAUJO - SP364201
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO DELGADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVADO
: JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE - SP330584
LUANA DA COSTA ARAUJO - SP364201
TERMO
Documento eletrônico VDA57080185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: d7f40c6e-0d87-4f91-9dd3-36ff687a5c26

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: d7f40c6e-0d87-4f91-9dd3-36ff687a5c26